Tribunal: TJSP
Processo: 2091284-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E AFASTOU A POSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUE NÃO PROSPERA, HAJA VISTA QUE A EXECUÇÃO, AO MENOS PRIMA FACIE, ESTÁ GARANTIDA NA PENHORA DO ROSTO DOS AUTOS No 1009663-17.2014.8.26.0405. NESTE MOMENTO, NÃO HÁ UTILIDADE DA MEDIDA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E AFASTOU A POSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUE NÃO PROSPERA, HAJA VISTA QUE A EXECUÇÃO, AO MENOS PRIMA FACIE, ESTÁ GARANTIDA NA PENHORA DO ROSTO DOS AUTOS No 1009663-17.2014.8.26.0405. NESTE MOMENTO, NÃO HÁ UTILIDADE DA MEDIDA DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO SOBRE ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECEDENTE DO C. STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.